Tribunal: STJ
Processo: 0018072-65.2018.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960902 - SP(2025/0213204-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA - SP075143
ÁLVARO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR - SP206388
AGRAVADO
: ROBERTO CIRILO RODRIGUES CASTRO
ADVOGADOS
: IRANILDA AZEVEDO SILVA - SP131058
MARLI ALVES DA SILVA - SP298618
HYGOR GABRIEL BEBIANO - SP397422
INTERES.
: WARD ADMINISTRACAO E INCORPORACAO ASSOCIADOS
LTDA
ADVOGADO
: DIEGO BRANDAO - SP448522
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE, AO
CONHECER DO AGRAVO, NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. ART. 924, II, DO CPC. DISPOSITIVO INIDÔNEO À TESE
DEDUZIDA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO
SÚMULA 284/STF.
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
em recurso especial e não conheceu do recurso especial.
2. O objetivo do recurso especial é decidir se o
II, do CPC
art. 924,
ampara a extinção pela inércia do exequente.
3. A tese recursal acerca da extinção da obrigação revela deficiência
de fundamentação, atraindo a

Súmula 284/STF.
5. Agravo interno conhecido e provido para conhecer do agravo em
recurso especial e não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54669756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cc53515-d15e-40cf-80bc-2f6b893ded12

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54669756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cc53515-d15e-40cf-80bc-2f6b893ded12

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960902 - SP(2025/0213204-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA - SP075143
ÁLVARO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR - SP206388
AGRAVADO
: ROBERTO CIRILO RODRIGUES CASTRO
ADVOGADOS
: IRANILDA AZEVEDO SILVA - SP131058
MARLI ALVES DA SILVA - SP298618
HYGOR GABRIEL BEBIANO - SP397422
INTERES.
: WARD ADMINISTRACAO E INCORPORACAO ASSOCIADOS
LTDA
ADVOGADO
: DIEGO BRANDAO - SP448522
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE, AO
CONHECER DO AGRAVO, NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. ART. 924, II, DO CPC. DISPOSITIVO INIDÔNEO À TESE
DEDUZIDA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO
SÚMULA 284/STF.
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
em recurso especial e não conheceu do recurso especial.
2. O objetivo do recurso especial é decidir se o
II, do CPC
art. 924,
ampara a extinção pela inércia do exequente.
3. A tese recursal acerca da extinção da obrigação revela deficiência
de fundamentação, atraindo a

Súmula 284/STF.
5. Agravo interno conhecido e provido para conhecer do agravo em
recurso especial e não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILLIAM WAGNER PEREIRA DA
SILVA (WILLIAM) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
conheceu do agravo em recurso especial e não conheceu do recurso especial
Documento eletrônico VDA54229644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:30
Código de Controle do Documento: d20669dd-59ae-4113-a795-a44e5e976434

anteriormente manejado, em virtude da incidência da
(e-STJ, fls. 1.835-
Súmula 7/STJ
1.837).
Nas razões do inconformismo, WILLIAM defendeu que (1) houve erro
material na decisão monocrática, com a troca dos nomes das partes (
), o que teria contaminado a fundamentação; (2) a decisão incorreu
agravante/agravado
em vício de fundamentação, por
e não enfrentar os argumentos
ser per relationem
essenciais, com ofensa aos arts. 93, IX, da CF, e 11 e 489 do CPC; (3) é inaplicável a
pois a controvérsia é de direito, sobre a aplicação do
II, do
Súmula 7/STJ,
art. 924,
CPC e a preclusão lógica, admitindo-se a revaloração jurídica sem reexame de provas;
(4) há incoerência dispositiva, porque, uma vez que se conhece do agravo em recurso
especial, estaria superada a discussão sobre o óbice sumular, não podendo o recurso
especial ser novamente obstado pelo mesmo fundamento (e-STJ, fls. 1.841-1.850).
Não foi apresentada contraminuta por ROBERTO CIRILO RODRIGUES DE
CASTRO (ROBERTO) [e-STJ, fl. 1.860].
O agravo interno é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente
e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo interno e passo a análise do agravo em
recurso especial.
O agravo em recurso especial foi interposto por WILLIAM contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
relatoria do Desembargador LUIZ ANTONIO COSTA, assim ementado:

Apelação - Ação Reivindicatória – Cumprimento de Sentença –
Arrematação – Sentença que extinguiu a obrigação de fazer, com
fundamento no
II, CPC – Inércia do exequente em se
art. 924,
manifestar sobre a suficiência dos valores depositados para a
satisfação do débito - Simples silêncio do exequente que não pode ser
revertido em presunção de cumprimento da obrigação. Necessidade
de intimação pessoal do credor para prosseguimento do feito ou até
para que possa requerer a suspensão da execução, o que não ocorreu
no presente caso. Decisão reformada. Recurso provido. (e-STJ, fls.
1.709-1.713)

Os embargos de declaração opostos por WILLIAM foram rejeitados (e-STJ,
fls. 1.725-1.728).
Nas razões do agravo, WILLIAM defendeu (1) não incidência do óbice da
sustentando tratar-se de questão de direito acerca da aplicação do
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54229644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:30
Código de Controle do Documento: d20669dd-59ae-4113-a795-a44e5e976434

II, do CPC e da preclusão lógica; (2) vício na decisão de inadmissibilidade por
art. 924,
suposta usurpação de competência do STJ e fundamentação genérica; (3) existência
de dissídio jurisprudencial.
Não houve apresentação de contraminuta por ROBERTO (e-STJ, fl. 1.828).
VOTO
O agravo em recurso especial é a espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Analiso o recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, WILLIAM apontou violação do
II,
art. 924,
do CPC, sustentando que houve satisfação da obrigação e que o silêncio do
exequente, diante de intimações e advertências, autoriza a extinção, com reforço nos
arts. 6o e 10 do CPC (cooperação e não surpresa) e na regularidade das intimações
(art. 272, § 2o, do CPC).
Não houve apresentação de contrarrazões por ROBERTO (e-STJ fl. 1758).
Não conheço do recurso especial.

Contextualização fática

O cumprimento de sentença teve origem em ação reivindicatória, na qual
ROBERTO CIRILO RODRIGUES DE CASTRO buscou cobrança de aluguéis, custas e
honorários contra WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA. No curso da execução,
houve penhoras (
), constrições e arrematação judicial de imóvel,
SISBAJUD/RENAJUD
com pagamento parcelado pelo arrematante, em diversas vezes e com atrasos.
O Juízo de primeira instância, após intimar e advertir o exequente de que o
silêncio sobre eventual saldo remanescente implicaria reconhecimento de
adimplemento, extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação (art.
924, II, do CPC) em
(e-STJ, fls. 1.486-1.488).
12/4/2024
ROBERTO apelou sustentando inexistência de quitação integral e
necessidade de intimação pessoal para o prosseguimento, e o Tribunal estadual
reformou a sentença para determinar o prosseguimento da execução, por entender que
o simples silêncio não presume quitação (e-STJ, fls. 1.708-1.713).
Os embargos de declaração de WILLIAM foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.725-
1.728).
Documento eletrônico VDA54229644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:30
Código de Controle do Documento: d20669dd-59ae-4113-a795-a44e5e976434

WILLIAM interpôs recurso especial (
), alegando violação do
25/11/2024
II, do CPC e negativa de prestação, mas a presidência do Tribunal estadual
art. 924,
inadmitiu o REsp por deficiência de fundamentação e incidência da
(
Súmula 7/STJ
) [e-STJ, fls.
].
12/3/2025
1.759/1.760
No agravo em recurso especial, o Ministro Presidente do STJ conheceu do
agravo e não conheceu do REsp, mantendo o óbice da
(
) (e-
Súmula 7/STJ 7/8/2025
STJ, fls. 1.835-1.837).
Contra essa decisão WILLIAM interpôs agravo interno, apontando erro
material na identificação das partes, vício de fundamentação e inaplicabilidade da
Súmula 7 (protocolado em
, o qual foi distribuído por decisão da Presidência
3/9/2025)
em
(e-STJ, fls. 1.841-1.856; 1.862).
8/10/2025
Paralelamente, a esposa de WILLIAM, SILVANA GARCIA REBERTE SILVA,
impugnou sua responsabilização patrimonial secundária (art. 790, IV, do CPC) e a
preservação de meação em diversos recursos. No TJSP, sua nulidade por falta de
citação foi afastada, e apenas se determinou prévia intimação para evitar decisão
surpresa (e-STJ, fls. 1.457-1.463).
No STJ, conheceu-se em parte do seu REsp e a ele negou provimento por
óbices de ausência de prequestionamento e
os subsequentes agravo
Súmula 7/STJ;
interno e embargos de declaração foram rejeitados, com trânsito em julgado (e-STJ,
fls. 1.625-1.628; 1.685-1.696).

Da violação do
II, do CPC
art. 924,

Defende WILLIAM que houve a satisfação da obrigação e que o silêncio do
exequente, diante de intimações e advertências, autoriza a extinção, com reforço nos
arts. 6o e 10 do CPC (cooperação e não surpresa) e na regularidade das intimações
(art. 272, § 2o, do CPC). Argumenta que as intimações prévias e o silêncio do
exequente autorizam a presunção de quitação e a extinção da execução
O acórdão recorrido deu provimento ao recurso de ROBERTO com
determinação de prosseguimento da execução, com os seguintes fundamentos (e-STJ,
fl. 1.710):
(...)
Isso porque, conforme se verifica dos autos de cumprimento de
sentença, o
não declarou a satisfação de seu
Exequente/Apelante
crédito, de modo que não tem cabimento a extinção da obrigação de
fazer, até porque a inércia para promover atos e diligências por mais
de trinta dias, não enseja a extinção automática do processo, sendo
necessário para tal a intimação para o devido andamento, o que não
se verificou na hipótese.
Documento eletrônico VDA54229644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:30
Código de Controle do Documento: d20669dd-59ae-4113-a795-a44e5e976434

Desse modo, a inércia do exequente ou seu silêncio não permite
presumir a renúncia da pretendida obrigação de fazer, constituindo a
extinção medida drástica, devendo ser anulada a parte da decisão
interlocutória que extinguiu a obrigação de fazer pelo cumprimento,
uma vez que o silêncio do credor acerca da eventual satisfação não
faz presumir a quitação.
(...)

O acórdão recorrido concluiu que não houve manifestação do credor quanto
ao pagamento integral e sua inércia não autoriza a extinção da execução.
WILLIAM afirma que a conclusão do acórdão recorrido violou o art. 924, II,
do Código de Processo Civil. O dispositivo possui a seguinte redação:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
(...)
II - a obrigação for satisfeita;

Da leitura do artigo indicado como violado, verifica-se que não tem conteúdo
normativo suficiente para amparar a tese recursal, que se baseia na extinção da
execução pela inércia do exequente em se manifestar acerca da integralidade do
pagamento, e não em razão da satisfação da obrigação.
Assim, há deficiência na fundamentação, o que atrai a incidência do
enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMANDO
ART. 421
NORMATIVO A AMPARAR A TESE RECURSAL E FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282,
284
E
356/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA.
PERÍCIA
CONTÁBIL
DESNECESSÁRIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AFRONTA AO
DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 927
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO
CPC/2015.
DISPOSITO LEGAL.
NÃO INDICADO O
SÚMULA 284/STF.
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA DE
INTERPRETAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ENTRE JULGADOS DO MESMO
TRIBUNAL. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA 13/STJ.
MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
REQUISITOS
AUSENTES.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54229644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:30
Código de Controle do Documento: d20669dd-59ae-4113-a795-a44e5e976434

1. O conteúdo normativo do
do Código Civil não é
art. 421
suficiente para amparar a tese defendida no recurso especial,
visto que o dispositivo legal invocado expressa um princípio
básico das relações contratuais, consubstanciado no respeito
aos limites da função social do contrato. Incide, portanto, o óbice
da Súmula 284/STF.
2. O disposto no
não foi objeto de análise pelo acórdão
art. 421
recorrido, o que obsta o conhecimento do recurso especial, por falta
de prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da
necessidade de produção da prova técnica postulada pela agravante
pressupõe reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A agravante não desenvolveu argumentação que evidenciasse a
ofensa ao
do
caracterizando-se a deficiência na
art. 927
CPC/2015,
fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "é inadmissível o recurso especial fundado no
dissídio jurisprudencial cujas razões deixam de apontar o dispositivo
de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação
divergente daquela firmada por outros tribunais.
Incidência, na espécie, da Súmula 284 do STF" (AgInt no
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.160.959/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/10/2023,
16/10/2023)
6. Nos termos da
"a divergência entre julgados do
Súmula n. 13/STJ,
mesmo Tribunal não enseja recurso especial".
7. A multa prevista no
§ 4o, do CPC não decorre do mero
art. 1.021,
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da
improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição,
situação esta não configurada no caso.
8. Não pode ser considerada como litigância de má-fé a interposição
de recurso previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar
evidenciado o seu intuito protelatório. Inaplicabilidade da multa
prevista no
do
art. 80
CPC/2015.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.707.612/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
28/10/2024,
5/11/2024
sem destaques no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. DISPOSITIVO DE LEI FE DERAL INDICADO
Documento eletrônico VDA54229644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:30
Código de Controle do Documento: d20669dd-59ae-4113-a795-a44e5e976434

COMO VIOLADO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A TESE
RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se admite o recurso especial, por fundamentação
deficiente, quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais
apontados como violados não são aptos a lastrear a tese vertida
no apelo.
Incidência da Súmula no 284 do STF.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.908.144/PE,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
21/2/2022,
23/2/2022
sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO
CONSUMIDOR.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
3. CONTEÚDO NORMATIVO DO DISPOSITIVO
SÚMULA 211/STJ.
LEGAL (ART. 6o, CAPUT E § 2o, DA LINDB) DISTINTO DA QUESTÃO
CONTROVERTIDA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
4. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
APLICAÇÃO IMEDIATA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NÃO
OCORRÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem,
que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com
enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial,
não havendo falar em ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Inadmissível o recurso especial quanto a questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo (
.
Súmula n. 211/STJ)
3. Não se admite o recurso especial, por fundamentação
deficiente, quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais
apontados como violados não são aptos a lastrear a tese vertida
no apelo.
Incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA54229644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:30
Código de Controle do Documento: d20669dd-59ae-4113-a795-a44e5e976434

4. Não se extrai a alegada divergência entre os julgados a ensejar a
violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da
confiança.
4.1. Esta Corte "possui entendimento de que havendo alteração de
entendimento jurisprudencial, o novo posicionamento aplica-se aos
recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do
julgamento
que
modificou
a
jurisprudência"
(AgInt
no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp 870.997/AL,
julgado em
DJe
.
22/08/2017,
06/09/2017)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.858.611/SP,
–
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de

1/6/2021,
7/6/2021
sem
destaques no original)

Nessas condições,
ao agravo interno para
DOU PROVIMENTO
CONHECER
do agravo em recurso especial e
do recurso especial.
NÃO CONHECER
É o voto.
Documento eletrônico VDA54229644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:30
Código de Controle do Documento: d20669dd-59ae-4113-a795-a44e5e976434

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.960.902 / SP
Número Registro: 2025/0213204-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047064220078260564
00180726520188260564
180726520188260564
47064220078260564
4706422007826056400180726520188260564
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP075143
ÁLVARO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR - SP206388
AGRAVADO
: ROBERTO CIRILO RODRIGUES CASTRO
ADVOGADOS : IRANILDA AZEVEDO SILVA - SP131058
MARLI ALVES DA SILVA - SP298618
HYGOR GABRIEL BEBIANO - SP397422
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA - SP075143
ÁLVARO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR - SP206388
AGRAVADO
: ROBERTO CIRILO RODRIGUES CASTRO
ADVOGADOS : IRANILDA AZEVEDO SILVA - SP131058
Documento eletrônico VDA54619197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:06
Código de Controle do Documento: f328279e-b7ae-4a57-af86-9b46a92b3187

MARLI ALVES DA SILVA - SP298618
HYGOR GABRIEL BEBIANO - SP397422
INTERES.
: WARD ADMINISTRACAO E INCORPORACAO ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADO
: DIEGO BRANDAO - SP448522
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:06
Código de Controle do Documento: f328279e-b7ae-4a57-af86-9b46a92b3187